Tribunal: TJES
Processo: 5020461-65.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020461-65.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA DE ALMEIDA SIQUEIRA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte demandante em face da sentença (id. 4891017) que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, CPC, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, ao reconhecer a ausência de responsabilidade da autarquia previdenciária pelos descontos promovidos por terceiro.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar
a pertinência subjetiva da recorrida, porquanto
teria autorizado descontos sem a existência de permissivo contratual.

Em c
ontrarrazões
recursais, a recorrida
pugna pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes/requerentes pleiteiam a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, dessa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO

No que pertine ao recurso, colhe-se da inicial a narrativa de que
a requerente seria ex-servidora
vinculada
à autarquia requerida
e
teria descoberto
a existência de descontos em benefício previdenciário administrado pela demandada,
desde setembro de 2021
,
sem que tivesse celebrado o respectivo negócio jurídico, tampouco autorizado a inserção da rubrica em seus proventos,
pelo que postulou
declaração de nulidade do contrato,
obrigação de não fazer consistente na cessação dos descontos,
além de indenização por danos morais.

C
om efeito, em que pese o respeito pela r. sentença vergastada,
aplicada a Teoria da Asserção, na forma do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação (legitimidade e interesse de agir) decorrem da narrativa autoral,
dispensado, portanto, o exame das provas carreadas aos autos, tampouco a análise de responsabilidade, matéria de mérito, entende-se evidenciada a pertinência subjetiva da requerida/recorrida,
porquanto a autora/recorrente argumenta que os descontos promovidos por terceiros teriam ocorrido por negligência da recorrida, enquanto administradora do benefício previdenciário.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE ATIVIDADE DOCENTE - GEAD. EXTENSÃO AOS SERVIDORES DO EXTINTO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDÔNIA. NECESSIDADE DE TITULAÇÃO. INOVAÇÃO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NAS RAZÕES DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. REQUISITO EXPRESSAMENTE AFASTADO NO ACÓRDÃO EXEQUENDO. AGRAVO IMPROVIDO
(...)
. 6.
De acordo com a Teoria da Asserção
, "as condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis,
limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito"
(REsp n. 1.661.482/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/5/2017, DJe de 16/5/2017.) 7. Consta expressamente do voto condutor do acórdão exequendo que "a lei não restringiu o cabimento da gratificação, conforme o nível de escolaridade dos beneficiários", ainda que contrariamente ao que dispõe a Lei n. 10.971/2004, em seu Anexo IV. 8. Definidos os limites subjetivos da coisa julgada, é inviável rediscutir a matéria em sede de embargos à execução, sobretudo porque não houve desobediência ao título judicial transitado em julgado. 9. Agravo interno improvido. (AgInt nos EmbExeMS n. 10.424/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/5/2023, DJe de 26/5/2023).

D
esse modo, reconhecida a pertinência subjetiva da recorrida e, portanto, sua legitimidade passiva, vota-se pela reforma da sentença
para que seja julgado o mérito da pretensão deduzida na prefacial e, nesse aspecto, considerando que o feito se encontra instruído, o julgamento pelo Juízo a quo não importa em supressão de instância, aplicada a teoria da causa madura (art.
1.01
3
, §3º, CPC).

E
m relação
à tese de responsabilidade da autarquia previdenciária pelos descontos promovidos por terceiros
, embora
não se desconheça a natureza jurídica do vínculo estabelecido entre as partes, tratando-se de
regime próprio de previdência, aplica-se,
mutatis mutandis,
o entendimento
consolidado no âmbito das Turma
Nacional de Uniformização da
Justiça Federal,
por ocasião do julgamento do incidente de uniformização
de jurisprudência nº. 183.

Questão submetida a julgamento:
Decidir se INSS tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou morais decorrentes de empréstimo consignado não autorizad
o. Tese firmada:
"I – O INSS não tem responsabilidade civil pelos danos patrimoniais ou extrapatrimoniais decorrentes de “empréstimo consignado”, concedido mediante fraude, se a instituição financeira credora é a mesma responsável pelo pagamento do benefício previdenciário, nos termos do art. 6º, da Lei n. 10.820/03; II –
O INSS pode ser civilmente responsabilizado por danos patrimoniais ou extrapatrimoniais
,
se demonstrada negligência, por omissão injustificada no desempenho do dever de fiscalização, se os “empréstimos consignados” forem concedidos, de forma fraudulenta, por instituições financeiras distintas daquelas responsáveis pelo pagamento dos benefícios previdenciários
.

Destarte, extrai-se da
ratio decidendi
do mencionado julgado o fundamento de que
a omissão da autarquia previdenciária em não analisar os documentos apresentados pela instituição consignante,
a fim de verificar, com certeza, a concordância do aposentado/pensionista
para com os descontos a serem promovidos.

No caso dos autos, resta evidenciada a responsabilidade direta da autarquia estadual, que
sequer juntou aos autos o documento que, em tese, justificaria os descontos em benefício previdenciário da recorrente,
pelo que se vota por acolher o pedido de declaração de nulidade da rubrica lançada
sob o nº. 1907, denominada ‘CAIXA NOSSA PREV. ASSIST. CONTR. ASSOCIATIVA’,
impondo-se à recorrida a obrigação de promover a baixa da rubrica e se abster de promover
descontos sob essa rubrica, no
prazo de até trinta dias corridos após a sentença,
sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de Origem, para cada desconto indevido.

A
propósito e por inteira pertinência, transcreve-se julgado nesse sentido.

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS NÃO RECONHECIDOS PELA PENSIONISTA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Remessa necessária e apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de interrupção de consignação de descontos em benefício, ressarcimento dos valores descontados, bem como indenização por danos morais. 2. Caso que versa sobre descontos em benefício previdenciário, referentes a supostos empréstimos consignados contraídos por pensionista. Ação ajuizada com o escopo de obter a restituição dos valores descontados, bem como indenização por danos morais, tendo em vista a alegação da beneficiária de não ter pactuado quaisquer dos contratos que motivaram as consignações. 3. Na esteira do entendimento do STJ, "o INSS é parte legítima para responder por demandas que versem sobre supostos descontos indevidos relativos a empréstimo consignado no benefício previdenciário sem a autorização do segurado. Isso porque a autarquia tem claro interesse que se opõe à pretensão deduzida, uma vez que é responsável pelos descontos efetuados, conforme redação do art. 6º da Lei 10.820/2003." (STJ, 1ª Turma, AgREsp 1335598, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJE 24.09.2015). 4. A teor do art. 373, I e II, do CPC, o ônus da prova incumbe "ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito", e "ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor".
Em virtude da impossibilidade da demandante de comprovar fato negativo, qual seja, a não pactuação dos empréstimo
s,
competiria ao INSS demonstrar o contrário, atestando que os descontos efetuados se baseavam em determinado contrato, cuja consignação de parcelas em folha tivesse sido autorizada pela beneficiária.
Contudo, instado pelo juízo a quo, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido. Manutenção da sentença quanto à interrupção dos descontos e respectiva devolução das parcelas já consignadas. 5. Procedência das alegações do INSS quanto à não verificação de danos morais indenizáveis. A reparação civil do dano moral, diversamente do que se verifica em relação ao dano patrimonial, não se destina à recomposição da situação jurídico-patrimonial do lesado. Em verdade, se presta a compensar o indivíduo por violações a valores conexos à sua dignidade, tais como a liberdade, integridade físico-psíquica, solidariedade, isonomia e o crédito. 6. Apesar de ter experimentado situação de notório aborrecimento, o que levou a apelada a obter a devolução dos valores incorretamente descontados de seu benefício, não há, no caso concreto, ofensa aos direitos da personalidade a ensejar indenização por danos extrapatrimoniais. 7. Reforma parcial da sentença, tão somente para afastar a indenização por danos morais, não verificados 1 no caso concreto. 8. Apelação e remessa necessária parcialmente providas
(...)
(APELAÇÃO Nº.
0035540-62.2018.4.02.5117 (TRF2 2018.51.17.035540-0,
Relator Desembargador Ricardo Perlegeiro. Julgado em 2010.2020)

P
or outro lado, em relação ao pedido de indeniz
ação por danos materiais, consistente
na devolução dos
descontos,
condena-se a ré à restituição da quantia de R$
1.186,00 (mil cento e oitenta e seis reais),
na forma simples, não aplicada a disposição do artigo 42, parágrafo único, CDC, não se tratando de relação de consumo.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, considerando o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente de desconto indevido e,
in casu,
considerando os valores dos descontos, inexiste prova da alegada violação a direito de personalidade a ser imputado à recorrida.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença, reconhecer a legitimidade passiva da recorrida, declarar a
nulidade da rubrica lançada
sob o nº. 1907, denominada ‘CAIXA NOSSA PREV. ASSIST. CONTR. ASSOCIATIVA’, impondo-se à recorrida a obrigação de promover a baixa da rubrica e se abster de promover
descontos sob essa rubrica, no
prazo de até trinta dias corridos após a sentença,
sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo de Origem, para cada desconto indevido.

Diante do parcial provimento, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)